Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724605-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BARRETO DE ALMEIDA AGRAVADO: MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO BARRETO DE ALMEIDA contra decisão (ID 236993995) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de dissolução de sociedade ajuizada em desfavor de MB COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BARRETO, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o sócio pretende o recebimento de 50% dos valores recebidos pela sociedade agravada. Em suas razões (ID 73065896), alega que: 1) é idoso e divorciado e a ex-esposa não tem contribuído para uma solução amigável da situação; 2) aplicou todas as suas economias nos imóveis que são administrados pela sociedade mantida com a ex-esposa; 3) não tem acesso aos recursos gerados pela administração desses bens; 4) não possui outra fonte de renda para sua subsistência; 5) necessita ter acesso a cota-parte de 50% dos aluguéis dos imóveis para que possa assegurar sua subsistência, pagar o plano de saúde, adquirir medicamentos e efetuar o pagamento dos impostos da sociedade; 6) há na conta da sociedade aluguéis depositados desde agosto de 2024; 7) o acesso a cota-parte dos valores é fundamental para sua subsistência; 8) requer apenas o que lhe pertence na separação de bens; 9) o atraso no acesso aos recursos coloca em risco sua saúde e sustento; 10) a renda dos aluguéis possui natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para que tenha acesso a 50% dos valores decorrentes de aluguéis de imóveis administrados pela sociedade e depositados em conta bancária. No mérito, o provimento do recurso nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 73068004). Tutela antecipada indeferida (ID 73245735). Contrarrazões apresentadas (ID 74207791). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou procedente o pedido inicial, para determinar a dissolução total da sociedade agravada e estabeleceu que a liquidação judicial poderá ser postulada como cumprimento de sentença por qualquer dos sócios (ID 245748166). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. À secretaria para retirar o processo de pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator